Tribunal: STF
Processo: ADI 7379
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. BENEFÍCIO FISCAL DIRIGIDO AO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MERA CONDIÇÃO PARA BENEFÍCIO FISCAL. REGIME TRIBUTÁRIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA À LIVRE INICIATIVA. IMPROCEDÊNCIA.



    I. Caso em exame



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações – ABRINT contra o artigo 1º, § 7º, da Lei Estadual nº 17.649/2018, de Santa Catarina, que condiciona a fruição de regime especial de ICMS à equivalência de preços entre serviços de comunicação multimídia (SCM) ofertados isoladamente e em conjunto com serviços de valor adicionado (SVAs). A autora sustenta invasão da competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, IV), ofensa à titularidade da União para explorar e regulamentar telecomunicações (CF, art. 21, XI) e violação aos princípios da livre iniciativa e da ordem econômica (CF, art. 1º, IV, e art. 170).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o § 7º do artigo 1º da Lei Estadual nº 17.649/2018: (i) viola a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV) e explorar esse serviço (CF, art. 21, XI); e (ii) afronta os princípios constitucionais da livre iniciativa e da ordem econômica (CF, art. 1º, IV, e art. 170, caput), ao condicionar a fruição de benefício fiscal à precificação dos serviços ofertados em conjunto.



    III. Razões de decidir 



    3. A norma estadual impugnada não regula telecomunicações nem interfere na política tarifária do setor, mas apenas estabelece uma contrapartida fiscal para adesão a regime especial de ICMS, de adesão facultativa. 



    5. A disciplina imposta pelo dispositivo impugnado insere-se na competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito tributário (CF, art. 24, I), em consonância com o Convênio ICMS 3/2017. Em matéria fiscal, sobretudo em casos que envolvem regime fiscal facultativo, impõe-se prestigiar o exercício da autonomia estadual, salvo em casos de flagrante interferência em área de competência privativa dos demais entes federados.



    6. Inexiste ofensa aos princípios da livre iniciativa e da ordem econômica, pois não há imposição de regras de precificação às empresas, mas simples condicionamento à fruição de um benefício fiscal.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.